Tribunal: TJSP
Processo: 1028133-96.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – Perícia que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e nexo causal – Alegações do apelante que não abalam a higidez da prova técnica – Não preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício acidentário – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação não provido.